Tribunal: STF
Processo: MS 32806
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDAMUS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA CONHECER DO WRIT.



    1. O artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.



    2. O juízo negativo de admissibilidade de pedido ou recurso deve demonstrar a configuração dos requisitos para o não conhecimento de plano do pleito.



    3. In casu, a decisão monocrática que negou seguimento ao mandamus foi omissa na análise de argumentos da inicial que não se enquadram no disposto no art. 21, §1º, do RISTF.



    4. O provimento dos embargos de declaração faz-se mister, para que seja conhecido o writ of mandamus, com a consequente análise das alegações de ausência de fundamentos jurídicos e contradições do ato apontado como coator. Precedentes: ARE 805.463-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, unânime, j. 01/03/2016, DJe 17/03/2016; AO 1679-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02/12/2014, DJe-248 16/12/2014; RE 394.775-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 18/12/2006, DJ 23/02/2007; AI 251.332-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 25/04/2006, DJ 12/05/2006; AI 303.044-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 21/05/2002, DJ 02/08/2002.



    5. Embargos providos, com efeitos infringentes, para trazer o mandamus a julgamento.